Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Penhora sobre imóvel. Instrumento Particular de Cessão de Direitos não registrado. Ausência de registro na matrícula do imóvel. Alegações do executado desprovidas de comprovação. Defesa de bem de terceiro. Instrumento processual próprio. Decisão mantida.
1. O Instrumento Particular de Cessão de Direitos, não registrado no cartório de registro de imóveis, não é hábil para comprovar que o bem pertence à terceiro, nos termos do artigo 1.245, do Código Civil, e artigo 167 da Lei 6.015 (Lei de Registros Públicos).
2. Desprovida de comprovação as alegações do executado de que o bem penhorado pertence ao irmão, ou que é utilizado pela genitora como moradia, descabida a pretensão de desconstituição da penhora para garantia da execução.
3. Caso o imóvel realmente pertença a terceiro, cabe a este, e não ao executado, a defesa do patrimônio penhorado no bojo da execução, por meio do instrumento processual próprio, como os embargos de terceiro, em conformidade com o artigo 674 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.